Tribunal: TJDFT
Processo: 0723327-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723327-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Aguarde-se a publicação do Acórdão de julgamento no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 15 (processo n.o 0717865-62.2019.8.07.0000). Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator